Tribunal: STF
Processo: RHC 54331
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENUNCIA - INEPCIA - RECURSO DE HABEAS CORPUS -
IMPROVIDO.
NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE ATENDE AOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS NO ART.
41 DO CPP, PODENDO A ERRONEA QUALIFICAÇÃO DO DELITO SER CORRIGIDA A
QUALQUER TEMPO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL (ARTS. 383 E 384
DO CPP).